Tribunal: STF
Processo: HC 198061
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que deu provimento ao Recurso Especial 1.815.460/RJ, interposto pelo Ministério Público, assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL. CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA ATUAR COMO ASSISTENTE DE DEFESA. PATROCÍNIO INFIEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E PROVA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
    1. Compreende esta Corte que carece de legitimidade o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para atuar na assistência, pois essa figura se dá no processo penal apenas ao lado da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa. Precedentes.
    2. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, porquanto exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade.
    3. Inexiste inépcia da exordial acusatória quando descrito o fato típico com todas as suas circunstâncias, relativamente ao crime do art. 299 c/c 304, na forma do art. 29, bem como no art. 355, todos do CP, com respaldo probatório suficiente para ensejar o seu recebimento, impondo-se o prosseguimento da ação penal.
    4. Recurso especial provido, indeferido o pedido de ingresso como assistente de defesa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e determinada a exclusão da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Rio de Janeiro - OAB-RJ, pelo mesmo fundamento” (pág. 1 do doc. eletrônico 20).
    Neste habeas corpus, defesa alega, inicialmente, que, a “par das questões de fato que desbordam a estreiteza do writ – em especial as circunstâncias de que KÍSSILA sequer consta como subscritora malsinada petição, tampouco participou da audiência em que poderia (ou não) ser homologada – certo é que esta Suprema Corte tem posição cristalizada na direção de que petição não é documento para fins de configuração dos crimes de falso, como os previstos no artigo 299 e 304 do Código Penal” (pág. 5 da petição inicial).
    Defende, em seguida, que, “considerando que nem mesmo Desembargadores Federais e Ministros de Tribunal Superior se alinham sobre o que está ou não imputado na Denúncia em voga, forçoso o reconhecimento da sua inépcia” (pág. 8 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) liminarmente, o imediato sobrestamento do curso da ação penal em primeira instância, especialmente diante da proximidade da data da audiência de instrução e julgamento (01/03/2021), considerando que (1) o direito alegado é verossimilhante, pois a atipicidade de imputação de uso de petição falsa é reconhecida em precedentes desta Corte Suprema desde 1966; (2) ratificando a verossimilhança, é patente a dúvida sobre o objeto da imputação, a inviabilizar o exercício da Ampla Defesa (art. 5º, LV, CRFB/88); (3) mais, KÍSSILA sequer assinou a petição acoimada de falsa ou participou da audiência tendente à homologação (aqui); (4) o perigo na demora decorre do fato de que, não deferida a liminar, a instrução será feita sobre imputação claudicante e atípica. 
    b) no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal integralmente, reconhecendo a inépcia da Denúncia e, subsidiariamente, ao menos quanto às imputações vertidas no artigo 299 c/c 304 do Código Penal, dada a atipicidade da conduta atribuída a KÍSSILA” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para abertura de persecução penal contra a paciente.
    Entretanto, não lhes assiste razão. 
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (doc. eletrônico 3), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. […] 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, a decisão que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra a paciente e afastou as questões suscitadas pela defesa, e agora reiteradas neste habeas corpus, na qual é possível verificar a pretensão de julgamento antecipado da ação penal, com afastamento imediato das acusações que lhe são feitas:
    “O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOCEILDO PEREIRA BARRETO, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES, EDUARDO DE FREITAS PEDRA e KÍSSILA RANGEL DE SOUZA, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 299 c/c 304 do Código Penal, em concurso de agentes. Imputou a KISSILA RANGEL DE SOUZA e FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES também a prática do crime previsto no artigo 355 do Código Penal, em concurso formal com o crime supracitado. Arrolou uma testemunha (fl. 06).
    Recebida a denúncia em 17/05/2017 (fl. 11/13), determinou-se o desmembramento do processo em relação ao acusado EDUARDO DE FREITAS PEDRA, diante da proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo MPF (fls. 7/10). Foram citados pessoalmente e por publicação os demais acusados, JOCEILDO PEREIRA BARRETO, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES e KÍSSILA RANGEL DE SOUZA (fls. 49, 456, 464/466), contra os quais seguiu o processo-crime.
    A defesa de KÍSSILA RANGEL DE SOUZA, constituída por procuração de folha 64, apresentou resposta à acusação de folhas 51/63, em que pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia e da falta de justa causa à propositura da ação penal. No mérito, requereu absolvição sumária em relação ao crime de falsidade ideológica, uso de documento falso e patrocínio infiel. Subsidiariamente, pediu pela aplicação do princípio da consunção ao falso, por sua potencialidade ter se esvaído com o uso. Arrolou 4 (quatro) testemunhas (f1.63) e trouxe documentos diversos documentos aos autos (fls. 66/450).
    […]
    Decido.
    Não vislumbro hipótese que enseja a rejeição tardia da denúncia em razão de inépcia ou falta de justa causa, uma vez que a inicial acusatória traz narrativa suficiente dos fatos e suas circunstâncias, necessários ao juízo de recebimento. No caso dos autos, o Ministério Público Federal descreveu suficientemente a conduta dos réus, propôs capitulação pertinente e trouxe diversas provas para corroborar a sua versão dos fatos - vale elencar, o inquérito policial anexo, no bojo do qual constam cópia da ata de audiência (f. 15/16), depoimento de f. 31, interrogatórios de f. 58/60, 64/66, 86/88, cópia do acordo (f. 38/39), recibos de f. 75 e cópias dos recibos de f. 13/14.
    Além disso, a suposta violação ao ‘Aviso de Miranda’, em tese ocorrida na fase policial, não serve para macular a ação penal, conforme remansoso entendimento das cortes. Nesse sentido, aliás, a tese n. 2, da Jurisprudência de Teses do STJ, n. 59, de novembro de 2016, in verbis: ‘As nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente’.
    Após o cumprimento do disposto no art. 396-A e seus parágrafos, passo a verificar as hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, atinentes à possibilidade de absolvição sumária.
    Por ora, não vislumbro a existência de qualquer causa excludente da ilicitude do fato (inciso I) ou mesmo causa excludente da culpabilidade dos agentes (inciso II).
    Verifico, ainda, que fatos narrados na denúncia se amoldam, ao menos abstratamente, ao tipo penal imputado aos réus, o que alija a incidência do inciso III do art. 397 do Código de Processo Penal, que demanda juízo de certeza para ver reconhecida sua incidência, como aponta a doutrina:
    […]
    Outrossim, não se colhe dos autos, ao menos por ora, qualquer causa de extinção da punibilidade dos agentes (art. 397, inciso IV, do CPP).
    Em conclusão, ressalto que as demais teses defensivas levantadas pelos réus tangenciam a análise do mérito da ação penal, cujo momento oportuno de apreciação é a sentença - aplicação do princípio da consunção, ausência de dolo e ausência de provas” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 6).
    Com efeito, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator